Tribunal: TJBA
Processo: 8020264-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020264-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: BRUNA KARINE PEREIRA SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
ERICK SAMMUEL SILVA SANTOS BACELAR

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). DISCUSSÃO SOBRE FALSOS COLETIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, limitando o reajuste anual àquele autorizado pela ANS para planos individuais. A decisão se baseou na expressiva majoração da mensalidade (de R$768,31 para R$1.810,30), superior a 130%, e na alegação de formação artificial do contrato coletivo, caracterizando um "falso coletivo".

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade do reajuste aplicado com base em sinistralidade e a incidência das regras de proteção aos planos individuais em contrato coletivo por adesão que não comprove a existência de grupo empresarial real. Questiona-se ainda a validade da multa diária imposta para o descumprimento da decisão.

III. Razões de decidir: A plausibilidade do direito foi reconhecida com base na jurisprudência do STJ que admite a descaracterização de contratos coletivos formados artificialmente, atraindo as normas dos planos individuais, inclusive quanto ao controle de reajustes.

O risco de dano irreparável se mostra presente diante da essencialidade do serviço de saúde e da possibilidade de descontinuidade do tratamento da beneficiária e de seu dependente.

A alegação de ciência prévia do contrato pela consumidora não afasta a análise da abusividade do reajuste nem o risco de prejuízo.

A multa imposta (R$1.000,00 mensais, limitada a R$200.000,00) visa garantir o cumprimento da obrigação de fazer, sendo compatível com o caráter sucessivo da obrigação e proporcional ao risco de ineficácia da medida.

IV. Conclusão Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8020264-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
,
e agravado

BRUNA KARINE PEREIRA SOUZA MENEZES
,
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA